Tribunal: TJMT
Processo: 1004152-85.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004152-85.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAES SILVA - CPF: 008.523.531-89 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: conheço do recurso, e, no mérito, acompanho o relator, em parte divergindo apenas em relação aos danos morais, porque mantenho o valor fixado no primeiro grau. DESPROVEJO o recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade e da negativação noticiada na exordial.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre a consumidora e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

In casu
, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado o termo de cessão público, tampouco contrato originário da dívida, nesse sentido, a
jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

O Fundo de Investimento em Direito Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado interpôs recurso inominado (id.

172164688), contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que não praticou nenhum ato ilícito, ante o inadimplemento da parte recorrida, razão pela qual não há se falar em falha ou abusividade na prestação de seus serviços, tampouco em pretensão indenizatória, subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório em adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id.

172164692), combatendo as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença proferida e a condenação em honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da existência do negócio jurídico que originou o débito, do termo de cessão e a validade da cobrança e inscrição da parte recorrida nos
órgãos de proteção ao crédito SCPC/SERASA.

Acerca da fundamentação do recorrente pelo ato ilícito
, ante o inadimplemento da parte recorrida
, compulsando os autos não verifiquei condições suficiente a comprovar a legalidade da inscrição da recorrida no cadastro de inadimplentes.

Isso porque, do conteúdo da peça contestatória não fora acostado qualquer documento que comprove o negócio jurídico originário e a cessão do crédito entre o Banco Bradesco (cedente) e o recorrente (cessionário), não fora sequer juntado ao processo documentos ou utilizado outros meios hábeis a comprovar o alegado, motivo pelo qual ficou evidenciado que o recorrente deixou de desincumbir o seu ônus probante.

Ademais, revela-se patente os danos morais suportados pelo reclamante, haja vista que indevidamente fora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente.

Por fim, no que concerne a indenização de danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança e inscrição indevida do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito e em compensação ao constrangimento suportado, assim entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
reduzir o valor da
indenização por danos morais para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA DIVERGENTE

Acompanho em parte o relator quanto ao reconhecimento da negativação indevida.

Contudo, quanto aos danos morais fixados no primeiro grau, entendo-os afinados com a razoabilidade, em face dos dissabores oriundos da cobrança indevida, e de haver uma única cobrança, o que faz com que a negativação tenha efeitos mais impactantes na vida financeira do autor.

Por isso, conheço do recurso, e, no mérito, acompanho o relator, em parte divergindo apenas em relação aos danos morais, porque mantenho o valor fixado no primeiro grau. DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023